Tribunal: STF
Processo: HC 188819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, pela Defensoria Pública da União, em benefício de M F F, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.869.632, em 26.5.2020.
                            O caso 
    2. O paciente foi condenado às penas de três anos, seis meses e treze de reclusão pelo crime de divulgação e distribuição de pornografia infantil (art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente) e absolvido da imputação de prática do delito de armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).
    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação defensiva e deu provimento ao recurso ministerial para manter a condenação do paciente “pela prática do crime do artigo 241-A da Lei n. 8.069/90 e reformar a sentença para determinar a condenação do réu também pela prática do delito do artigo 241-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Quanto à dosimetria, reconhecido o concurso material entre os crimes previstos nos artigos 241-A, caput, e 241-B, caput, ambos da Lei n. 8.069/90, as penas somadas chegam a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescidos de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos”. Esta a ementa do acórdão:
    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. COMPARTILHAMENTO. ARTIGO 241-A DA LEI Nº 8.069/90. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMAZENAMENTO. ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/90. REFORMA DA DECISÃO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. ART. 49 DO CP. CONCURSO MATERIAL. ART. 69 DO CP. 
    . MÉRITO. AUTORIA: Se o conjunto do acervo probatório demonstra que a conduta típica narrada na denúncia foi praticada pelo acusado, e não remanesce dúvida razoável em favor da defesa, confirma-se a decisão que considerou comprovada a autoria; 
    . PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: Não há relação obrigatória de dependência entre os tipos insculpidos nos art. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90. Os crimes de compartilhamento via internet e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil são independentes, sobretudo quando não há identidade entre os materiais; 
    . PENA DE MULTA: o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida. Já o valor do dia-multa deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. Como limites gerais, o artigo 49 do Código Penal estabelece para fixação da pena de multa: a) variação de 10 a 360 dias-multa e b) o valor do dia-multa não será inferior 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário; 
    . No caso, não há falar em desproporcionalidade em relação à pena de multa e reprimenda corporal fixada pela sentença”. 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negado provimento ao recurso. A decisão foi mantida pela Quinta Turma ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI N. 8069/1990. PORNOGRAFIA INFANTIL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241-A. De fato, é possível que alguém compartilhe sem efetivar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a transmissão. Ou seja, são efetivamente verbos e condutas distintas, que podem ter aplicação autônoma. 2. Estando devidamente delineada a autonomia de cada conduta apta a configurar o concurso material de crimes, não há se falar em consunção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    5. No presente habeas corpus insiste a defesa na alegação de constrangimento ilegal, pretendendo o “reconheci[mento] da absorção do crime previsto no artigo 241-B por aquele descrito no artigo 241-A, ambos da Lei n. 8.069/90, condenando-se o réu exclusivamente nas sanções do art. 241-A do ECA”.
    Sustenta que “está suficientemente claro que o crime descrito no art. 241-B do ECA (‘Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente’) configura meio necessário para a prática do delito previsto no art. 241-A da mesma lei (‘Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente’) – em especial na modalidade em que imputada ao paciente (‘disponibilização via internet’), não subsistindo, portanto, como crime autônomo”. 
    Este o requerimento e o pedido:
    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; b) a concessão da ordem, para que seja reconhecida a absorção do crime previsto no artigo 241 - B por aquele descrito no artigo 241-A, ambos da Lei nº 8.069/90, condenando-se o réu , ora paciente, exclusivamente nas sanções do art. 241 - A do ECA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Nesta impetração, pretende a impetrante “reconheci[mento] da absorção do crime previsto no artigo 241-B por aquele descrito no artigo 241-A, ambos da Lei n. 8.069/90, condenando-se o réu exclusivamente nas sanções do art. 241-A do ECA”.
    A denúncia narra ter “a empresa Google Brasil Internet Ltda. inform[ado] às autoridades brasileiras que o usuário id 4588421522615262718, identificado como “Andre Cardoso”, através da rede social Orkut, disponibilizou imagens contendo pornografia infantojuvenil”. Ordenada a quebra de sigilo do paciente, “apurou-se os dados cadastrais dos IP’s e a autoria do delito”. 
    Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, a Polícia Federal apreendeu diversas mídias digitais, contendo sete imagens de “cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, (...) armazenadas fisicamente em uma das mídias digitais apreendidas”.
    8. Quanto à alegada absorção do delito previsto no art. 241-B, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:
    “[N]ão há relação obrigatória de dependência entre os tipos insculpidos nos artigos 241-A e 241-B do ECA. Os crimes de compartilhamento via internet e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil são independentes, sobretudo quando não há identidade entre os materiais. Assim, não existe relação de dependência entre os tipos penais em questão, vez que, tanto a prática do compartilhamento, quanto à prática do armazenamento podem ocorrer isoladamente e de forma dissociada. Ou seja, não é imprescindível, para que haja o compartilhamento, que tenha havido um prévio armazenamento dos arquivos”.
    Ao examinar o conjunto probatório dos autos, apurou:
    “Não há elementos nos autos que comprovem a exata e completa identidade entre os arquivos armazenados e os arquivos disponibilizados. Pelo contrário. Basta uma simples verificação das 7 (sete) imagens constantes do CD apreendido com o réu (FOTO2 – Evento 23 do IPL) para constatar que não são as mesmas que foram disponibilizadas na internet (EXTR4 – Evento 2 do IPL). Dessa forma, é evidente que os delitos foram praticados de forma autônoma, razão pela qual deve ser responsabilizado também pelo crime do artigo 241-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material com o crime do artigo 241-A da Lei nº 8.069/90”.
    9. Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça afirmou:
    “(...) Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241-A. 
    De fato, é possível que alguém compartilhe sem efetivar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a transmissão. Ou seja, são efetivamente verbos e condutas distintas, que podem ter aplicação autônoma. Como se pode observar, pelos trechos acima transcritos, o Tribunal a quo entendeu que os delitos foram praticados de forma autônoma, enfatizando que ‘não há nos autos elementos que comprovem a exata e completa identidade entre os arquivos armazenados e os arquivos disponibilizados. Pelo contrário. Basta uma simples verificação das 7 (sete) imagens constantes do CD apreendido com o réu (FOTO2 – Evento 23 do IPL) para constatar que não são as mesmas que foram disponibilizadas na internet (EXTR4 – Evento 2 do IPL)’. (e-STJ, fl. 257) 
    Nesse contexto, não há se falar em consunção, estando devidamente delineada a autonomia de cada conduta, apta a configurar o concurso material de crimes”.
    10. Após exame das provas colacionadas aos autos concluíram as instâncias antecedentes que as condutas praticadas pelo paciente, previstas nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990, eram autônomas e independentes por não haver “identidade entre os arquivos armazenados [na mídia digital apreendida] e os arquivos disponibilizados” na internet.
    11. As instâncias antecedentes afastaram a alegada absorção do delito previsto no art. 241-B pelo 241-A da Lei n. 8.069/1990 ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, concluindo serem autônomas e independentes as condutas imputadas ao paciente.
    Para acolher as alegações da impetrante seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que conduziram àquela conclusão quanto à independência das condutas praticadas pelo paciente. A tanto não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 241 (REDAÇÃO ANTERIOR) DA LEI 8.069/90. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos, pela prática do crime previsto no artigo 241 (redação anterior) da Lei 8.069/90. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.156-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    Assim também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A qualificação do delito de homicídio doloso encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da sentença condenatória sem o implemento de aprofundado reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (HC n. 162.562-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora